Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-13.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017022-13.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.258.531-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE BOSCARDIN - CPF: 079.105.241-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS - CPF: 028.146.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CARMEM FREITAS - CPF: 010.292.851-79 (VÍTIMA), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.258.531-15 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÃO DE GÊNERO
(ART. 129, §13, DO CP)
. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.197/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,

deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pelo art. 129, §13, do CP, com readequação da pena e afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese do Tema 1.197 do STJ sobre a compatibilidade da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com os dispositivos da Lei Maria da Penha, mesmo após a vigência do §13 do art. 129 do CP e
,
(
ii
) saber se o julgado apresenta contradições quanto à valoração da prova, em especial sobre a existência de dolo na conduta do embargante.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese jurídica debatida, tendo esclarecido que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da qualificadora do §13 do art. 129 do CP configura
bis in idem
, por envolver valoração duplicada da condição de gênero da vítima.

4. O Tema 1.197/STJ trata exclusivamente da compatibilidade entre o art. 61, II, “f”, do CP e o §

9º do art. 129 do CP, sendo inaplicável aos casos em que a elementar do tipo penal já inclui expressamente a condição de gênero, como ocorre no §13.

5. A alegação de eventual desproporcionalidade entre os parágrafos do art. 129 do CP não afasta a necessidade de interpretação conforme os princípios constitucionais da legalidade e da vedação ao
bis in idem
.

6. Inexistem contradições na valoração das provas, tendo o acórdão recorrido analisado coerentemente o conjunto probatório, formado por testemunhos, laudo pericial e demais elementos, os quais apontam para a presença de dolo na conduta do réu.

7. A invocação do princípio da palavra da vítima foi feita com base na análise conjunta das provas, sendo indevida a pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento
: “
1. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP não pode ser aplicada conjuntamente com a qualificadora do §13 do art. 129 do CP, pois ambos os dispositivos se fundam na mesma circunstância –
violência praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino
– de modo que sua valoração simultânea viola o princípio do
ne bis in idem
e compromete a legalidade estrita em matéria penal.

2. O Tema Repetitivo 1.197 do STJ não se aplica aos casos de lesão corporal do art. 129, §13, do CP, porquanto esse tipo penal já
contempla, como elementar, a condição de gênero da vítima, diferentemente do §

9º, cuja hipótese trata de violência em contexto doméstico e familiar, sem referência à motivação de gênero.

3. A ausência de ressalva expressa no julgamento do Tema 1.197 quanto ao §13 do art. 129 do CP não autoriza sua aplicação automática a hipóteses normativas diversas, sendo necessária a identidade
fático
-
jurídica
entre o precedente e o caso concreto para que haja a devida vinculação.

4. A alegação de desproporcionalidade entre as penas previstas nos §§ 9º e 13 do art. 129 do CP não justifica a aplicação indevida de agravante incompatível, sendo vedado ao Poder Judiciário corrigir eventuais lacunas legislativas mediante interpretação que importe em
bis in idem
ou em restrição de direitos fundamentais.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração

das provas, sendo incabíveis quando ausente demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

6. A valoração do conjunto probatório pelo julgador, com base na coerência entre laudo pericial, depoimento da vítima, testemunhos e demais elementos dos autos, afasta a alegação de contradição, especialmente quando a formação da convicção judicial se dá de forma motivada e em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP,
arts
. 61, II, “f”, e 129, §§ 9º e 13; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.197; STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 24.05.2023; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1017022-13.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO: BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

contra

o acórdão proferido por esta
E
grégia 1
ª
Câmara Criminal

que, à unanimidade de votos,
deu
parcial provimento

a
o
R
ecurso de
A
pelação n
º

1017022-13.2021.8.11.0042
para manter
a condenação do
réu
pela prática do crime
de lesão corporal

previsto no
art. 129, § 13
, do CP
,
afastando
a agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do
mesmo
codex
,
com consequente readequação da pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
(id.
283548891
).

Em suas razões
(id.
285739356
)
, o
Parquet
, por meio da 28ª Procuradoria de Justiça
[
Exmo

Sr

Dr
Alexandre de Matos Guedes
– Procurador de Justiça]
, alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.197 do STJ, cuja tese firmada estabelece que
“
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
‘
bis in idem
́
”
.

Sustenta que o
r
.
acórdão, ao afastar a agravante, divergiu do precedente vinculante
, d
estaca
ndo
que o julgamento do Tema 1.197 ocorreu em 12
.
06
.
2024, quando já vigia o §13 do art. 129 do CP, e alerta para possível incongruência: lesões contra mulher por razão de gênero (§13) receberiam
pena menor
que lesões em relações domésticas (§9º), contrariando o espírito da Lei Maria da Penha.

Menciona, ainda, as alterações trazidas pela Lei 14.994/2024, que unificou as penas dos referidos parágrafos
.

Por

fim, requer
o saneamento da omissão para restabelecer a sentença condenatória
, para manter a condenação do réu
como incurso nas sanções do art. 129, §

13
, do CP com a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo
codex
.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos
arts
. 61,
caput
e inciso II,
“
f
”
; 129,
caput
, §§

9º e 13; 121, §1º, do CP; e
arts
. 4º e 5º,
caput
, inciso III e parágrafo único da Lei 11.340/
0
6.

A Defesa, por sua vez (id.
284545357
),
aponta
contradições
no julgado quanto à valoração da prova testemunhal e pericial, alegando que o laudo pericial e o depoimento da testemunha ocular
[
Luana Janaina da Silva Assis
]
indicam ausência de dolo
.

Argumenta que o laudo pericial apenas comprova a existência da lesão, não demonstrando o
animus
lesivo, e que o embargante agiu instintivamente ao levantar os braços para se desvencilhar de situação de inopino provocada pela vítima e outras duas pessoas.

Questiona, ainda, a aplicação do princípio da relevância especial da palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando os demais elementos probatórios indicariam ausência de intenção dolosa.

Requer o reconhecimento das contradições apontadas e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria
,
com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Instadas a se manifestarem, a
Defesa
e a
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentaram contrarrazões (
id’s
.
285959868

e
287037887
), rebatendo as respectivas teses apresentadas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

P
ara melhor compreensão,
transcrevo o
trecho
essencial d
o
r
. acórdão embargado
,
o qual
manteve
a condenação do
réu
pela prática do crime
previsto no
art. 129, § 13
, do CP, afastando
a agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do
mesmo
codex
,
com
a
consequente readequação da pena para
1

ano e 2 meses de reclusão
(id.
283548891
):

“[...]
a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP), com base no princípio do in dubio pro reo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1) boletim de ocorrência (id. 234609669, págs. 7/9); 2) formulário nacional de avaliação de risco (id. 234609669, págs. 16/20); 3) laudo pericial oficial e mapa topográfico das lesões (id. 234609669, págs. 31/35); 4) medidas protetivas (id. 234609668); 5) relatório final do inquérito policial (id. 234609669, págs. 51/52), além, é claro, 6) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada.

A vítima, Jaqueline Carmem Freitas, apresentou declarações firmes em ambas as fases processuais, relatando que o
recorrente retornou ao posto de combustível onde ela se encontrava e, de forma abrupta e intencional,
desferiu-lhe
um soco no olho esquerdo, causando lesão corporal, presenciado por testemunhas que estavam no local e posteriormente confirmado por laudo pericial (id. 234610185).

A testemunha ocular, Luana Janaina da Silva Assis, por sua vez, prestou depoimento assertivo e harmônico com os relatos da vítima, afirmando que o apelante chegou dizendo “você estava provocando, nunca mais faz isso”, e em seguida, “deu um soco no olho dela”, causando sangramento instantâneo (id. 234610185).

Com efeito, os depoimentos encontram respaldo no Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.024217-01 (id. 234609669, págs. 31/35), o qual atestou a existência de “equimose em região orbitária esquerda – lesão contusa recente”, bem como no registro fotográfico da lesão (id. 234609683), no qual se constata a presença de sangramento visível na região ocular da vítima.

Frente a esse arcabouço fático-probatório, a tese defensiva de que a lesão teria resultado de ato involuntário ou instintivo se revela absolutamente desprovida de razão.

A reação do réu, ao alegar que teria agido em autodefesa ou sem dolo, não apenas carece de verossimilhança, como também contraria a cadeia lógica e coerente das provas coligidas, especialmente os depoimentos, laudo pericial oficial e mapa topográfico das lesões.

Ainda, vale ressaltar que “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ). [...] O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória. [...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, p.
DJe
30.10.2024)

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

[...]” (N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19.11.2024, publicado no
DJe
22.11.2024)

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio in dubio pro reo, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação.

No que tange ao pleito subsidiário de exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, aplicada especificamente ao delito tipificado no art. 129, § 13, do mesmo
codex
, entendo que assiste razão à defesa.

Isso porque a qualificadora prevista no parágrafo retro, à época dos fatos, dispunha que “se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código” (redação conferida pela Lei nº 14.188/21).

Por sua vez, o § 2º-A do art. 121 do CP, vigente à época do caso espelhado, considerava configurada a razão da condição de gênero prevista na agravante combatida,
verbis
:

“Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; e II menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”

Dessa forma, não se justifica a aplicação concomitante da agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do CP, sob pena
de configuração de bis in idem, ante a valoração duplicada de circunstância já contemplada pela qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, verbi gratia:

“A “utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura ‘bis in idem’ com as penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar. [...]” (TJMT, N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025, p.
DJe
21.03.2025)

Assim, considerando que os fatos ocorreram em 10.09.2021, período em que a pena abstrata aplicável – antes da alteração promovida pela Lei nº 14.994/24 – variava de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, passo à readequação da pena, nos termos do art. 68 do CP:

Primeira Fase – Fixação da Pena-Base

Mantenho os fundamentos utilizados pela Magistrada sentenciante, que negativou apenas a circunstância judicial referente aos maus antecedentes do recorrente, aplicando a fração paradigma de 1/6 e fixando a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Diante da fundamentação retro, afasto a agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, mantendo a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a
pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2°, “c”, do CP, mantenho o regime aberto.

Ainda, ressalto que, nos termos da Súmula n° 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
[...]
”

I –
Dos Embargos
d
e Declaração
d
o Ministério Público

A 28ª Procuradoria de Justiça
alega omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.197 do STJ,
cuja tese firmada estabelece que

“
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea
‘
f
’
, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
‘
bis in idem
’
[...]”
.

Sustenta que o acórdão, ao afastar a incidência da agravante, teria contrariado o precedente vinculante, gerando tratamento mais benéfico para crimes praticados contra mulher por razão de gênero (§13) do que aqueles praticados em relações domésticas (§9º).

Menciona, ainda, as alterações trazidas pela Lei 14.994/2024, que unificou as penas dos referidos parágrafos, estabelecendo para ambos os tipos penais a sanção de reclusão de 2 a 5 anos.

Argumenta que o saneamento da omissão se mostra relevante, especialmente diante desta equiparação punitiva, sustentando que o afastamento da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do CP resultaria em aplicação de pena menor para lesão corporal praticada contra mulher por razão de gênero (§13) em comparação àquela praticada em contexto doméstico (§9º), cenário que considera incompatível com o espírito da Lei Maria da Penha.

Por fim
,
aduz
que “
o julgado ora impugnado
, ao concluir
de modo diverso,
ainda que sob a ótica
de que
a violência contra a mulher se insere no
tipo penal do §13º do art. 129 do CP, não pode deixar de aplicar
o precedente do Tema 1197, necessitando, portanto, ser aclarada a decisão nesse ponto.
”

Contudo, não assiste razão ao
parquet
.

Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais a aplicação concomitante da agravante do art. 61, II,
“
f
”
e da qualificadora do art. 129, §13, do CP configura
bis in idem
.

Com efeito, impõe-se distinguir a
ratio

decidendi
do Tema 1.197/STJ e sua aplicabilidade ao caso concreto.

O precedente vinculante analisou especificamente a hipótese do art. 129, §9º, do CP, que tipifica a lesão corporal praticada
“
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”
.

Como bem fundamentado no acórdão paradigma,
“
as elementares
do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino
–

mulher
)
”
.

Ocorre que tal fundamentação não se aplica ao §13 do art. 129 do CP, que expressamente tipifica a lesão corporal
“
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
”
.

Aqui, diferentemente do §9º, a condição de gênero feminino já constitui
elementar
do tipo penal.

Permitir a dupla valoração da mesma circunstância
–

violência de gênero

–
como
elementar da qualificadora
e como
agravante genérica
,

violaria o princípio constitucional do
ne bis in idem
, corolário do princípio da legalidade penal
[
art. 5º, XXXIX, CF
]
.

A interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos penais deve
se
harmonizar com as garantias constitucionais, evitando-se a punição duplicada pelo mesmo fundamento
fático
-
jurídico
.

Ademais, o fato de o STJ não ter ressalvado expressamente o §13 ao julgar o Tema 1.197
,
não autoriza aplicação automática e irrefletida do precedente a situações juridicamente distintas.

A vinculação aos precedentes exige identidade de fundamentos
fáticos
e
jurídicos
, o que não ocorre no caso.

Por fim, a alegação de que haveria desproporcionalidade entre as penas dos §9º e
§
13 não procede, pois:
1
) a questão envolve tipicidade, não
quantum
de pena;
2
) o
bis in idem
independe da quantidade de pena cominada;
3
) eventuais incongruências legislativas não autorizam o Judiciário a violar garantias constitucionais.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos ministeriais não merecem acolhimento.

I
I

–
Dos Embargos
d
e Declaração
d
a Defesa

O embargante sustenta a existência de contradições no acórdão quanto à valoração das provas, especialmente no tocante ao depoimento da testemunha ocular Luana Janaina da Silva Assis, que teria afirmado que
“
pode ser que ele não teve a intenção de fazer isso
”
.

Alega, ainda, que o laudo pericial apenas comprova a existência da lesão, não demonstrando o
animus
de causar dano, e que haveria contradição na aplicação do princípio da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

Data
venia
, os argumentos defensivos não revelam qualquer vício no acórdão embargado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito já decidido.

Sua finalidade é estritamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

In
casu
, inexiste contradição na fundamentação do acórdão.

A valoração probatória foi realizada de forma coerente e sistemática, analisando-se o conjunto de elementos
–

depoimento da vítima, testemunha, laudo pericial e mapa topográfico das lesões

–
para formar a convicção sobre a autoria e materialidade delitivas.

Embora a defesa alegue que a testemunha teria manifestado incerteza

[“
pode ser que
...
”]
,

tal circunstância não compromete a força probatória do depoimento, uma vez que a valoração da prova testemunhal compete privativamente ao julgador, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo que se falar em contradição na conclusão alcançada.

A formação da convicção judicial decorre da análise global das provas, não de fragmentos isolados de depoimentos.

Ademais, conforme fundamentado no acórdão, o comportamento do réu
–
retornar ao local após a primeira discussão e desferir soco no rosto da vítima

–
demonstra claramente o dolo na conduta, sendo irrelevante se houve intenção premeditada ou dolo eventual.

Quanto à alegação de que apenas existiria a palavra da vítima, esta não procede.

O acórdão foi claro ao indicar os múltiplos elementos probatórios que
confirmam
seu depoimento:
1)
testemunha presencial
;

2)
laudo pericial atestando
“
equimose em região orbitária esquerda
”;

3)
registro fotográfico com sangramento visível
,
e
4)
coerência interna dos relatos.

Dessa forma
, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tenho que os
aclaratórios
manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência dest
e
E
. Tribunal
,
verbis
:

“
O acórdão analisou de forma exaustiva todos os pontos suscitados, demonstrando claramente as razões para o enquadramento no art. 35 da Lei de Drogas e o afastamento do tráfico privilegiado. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária
aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho,
4ª
Câmara Criminal,
j.
04.02.2025,
p.
DJe
06.02.2025)

Por fim, ressalto que, os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error
in procedendo
, exigindo a demonstração de obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material na decisão embargada
,
o que não ocorreu na espécie (STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. em 24.05.2023,
DJe
de 26.05.2023)

Ante o exposto,
conheço das pretensões de reexame
na
horizontalidade
mas, no mérito,
RECURSOS DE

EMBARGOS DE DECLARAÇ
ÃO
DESPROVIDOS
, mantendo
incólume
o acórdão
embargado
em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025